Tribunal: TJMT
Processo: 1025753-61.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1025753-61.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
DR. VALBER DA SILVA MELO
DR. FILIPE MAIA BROETO NUNES
PACIENTE(S)
MAX JOEL RUSSI
Vistos...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, por admitir a instauração da Ação Penal n.o 0003773-16.2018.8.11.0010 - código 116011, em que o paciente é acusado da prática, em tese, do crime tipificado no art. 90 da Lei n.o 8.666/93 c/c art. 71 do CP, nada obstante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade em abstrato.
Contextualizando os fatos da presente impetração, narram os firmatários do remédio heroico que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de fraude à licitação, pois, na qualidade de Prefeito do Município de Jaciara/MT, juntamente com os corréus, teria burlado o caráter competitivo do procedimento licitatório Pregão n.o 050/2009, no intuito de obter para si ou para outrem vantagem indevida decorrente de adjudicação do objeto da licitação, fato este que teria se consumado no dia 10/03/2009, com a elaboração do edital do certame, uma vez que o delito imputado é formal, cujo resultado é prescindível, consumando-se com o “mero ajuste, combinação ou adoção de qualquer outro expediente com o fim de fraudar ou frustrar o caráter competitivo da licitação”.
Nessa ordem de ideias, a ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduzem os impetrantes que inexiste viabilidade para o prosseguimento da ação penal ajuizada em 1o grau, pois houve a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade propriamente dita, nos termos do art. 107, inc. IV, c/c art. 109, inc. IV, do CP, uma vez que o tempo decorrido entre o fato ilícito levado a efeito em 10/03/2009 e a denúncia recebida em 28/06/2018 ultrapassa o prazo prescricional de 08 (oito) anos para os delitos com pena máxima de 04 (quatro) anos, como é o caso do crime tipificado no art. 90 da Lei n.o 8.666/93.
De mais a mais, sustentam que mesmo na eventual hipótese de se considerar como marcos consumativos da conduta criminosa as datas de 19/08/2009, quando autorizada a abertura do procedimento licitatório; ou 08/09/2009, constante no termo de homologação e adjudicação, ainda assim “estaria fulminada pela prescrição a pretensão punitiva estatal”, porquanto entre tais datas e o recebimento da denúncia houve o transcurso de mais de 08 (oito) anos.
Igualmente, asseveram que os dois aditivos consecutivos do contrato original (n.o 075/2009 e n.o 043/2010), com prorrogação até 31/12/2010 e até 28/02/2011, respectivamente, por se constituírem em fatos novos, conforme remansosa jurisprudência brasileira, possuem o condão de interromper o prazo prescricional. Assim, caracterizado o transcurso de mais de oito anos entre as datas dos aludidos aditivos e o recebimento do aditamento à denúncia, que se deu em 25/11/2020, resta induvidosa a ocorrência da prescrição punitiva estatal em relação a estas condutas também.
Desta feita, sustentando que a máquina judiciária está sendo movimentada de forma totalmente desnecessária, pois ao final do processo, acaso exista sentença penal condenatória, não estará apta a produzir efeitos, defendem os impetrantes ser imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do paciente e o consequente trancamento da ação penal.
Diante do que expõem, requerem a concessão in limine da ordem, a fim de suspender a audiência de instrução designada para a data de 14/12/2020, até o julgamento do mérito deste habeas corpus, no qual pugnam pelo reconhecimento da extinção da punibilidade do paciente, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade propriamente dita, nos termos do art. 107, inc. IV, c/c art. 109, inc. IV, do CP, com o consequente trancamento da ação penal ajuizada em 1o grau.
A ordem veio munida com a documentação acostada sob o ID 69062973 ao ID 69062977.
É o relato do essencial.
Decido.
Há muito se firmou no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus configura medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nestes casos, é possibilitado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do segregado.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Com base em tais premissas, e considerando os argumentos vertidos no remédio heroico, bem assim, que a tutela de urgência reclamada se cinge à suspensão da audiência de instrução designada para o dia 14/12/2020, verifico que é possível a antecipação da pretensão veiculada.
Isso porque, existe verossimilhança nas alegações defensivas no sentido de que, à época do recebimento da denúncia, que se deu no dia 28/06/2018, já teria ocorrido a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade propriamente dita, de modo que nem mesmo caberia o aditamento da denúncia apresentado pelo i. órgão ministerial em 09/03/2020, o qual, inclusive, por ter havido apresentação de fatos novos, em tese, não possuiria o condão de interromper o prazo prescricional.
Diante do exposto, considerando que os atos processuais devem gozar de efetividade e serem úteis para o deslinde do processo [princípio da máxima utilidade dos atos processuais]; num juízo de ponderação e proporcionalidade, entendo prudente a suspensão da solenidade, ao menos até que ao Colegiado – juiz natural da causa, seja dado conhecer das matérias arguidas na inicial e manifeste-se de forma concludente a respeito da ocorrência ou não da extinção da punibilidade do paciente, em prestígio aos princípios da colegialidade e da segurança jurídica.
Via de consequência, DEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente, apenas para determinar a SUSPENSÃO DA AUDIÊNCIA designada para 14/12/2020, até o julgamento do mérito do presente habeas corpus.
Intimem-se os impetrantes acerca do ora deliberado e comunique-se COM URGÊNCIA o juízo de origem.
Simultaneamente, requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 04 de dezembro de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator